Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730093-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA D E S P A C H O O agravante interpôs agravo interno no ID 40234038. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, conforme lançada no ID 39507222. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a agravada, MAV COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo Distrito Federal no ID 40234038. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora